Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ESPÓLIO DE WANDA MASSAROTH SILVA contra a decisão monocrática de ID 12677456 que, em sede de apelação, não conheceu do recurso do embargado, em razão da intempestividade. Em suas razões (ID 12913759), o embargante alega omissão no decisum em razão de não ter havido a fixação de honorários recursais, conforme pleiteado em contrarrazões. Argumenta que o caso requer a majoração, porquanto os honorários fixados na origem não alcançaram o máximo de 20%. Colaciona julgado em amparo a sua tese. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos. Sem contrarrazões, embora devidamente intimado o embargado. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Conforme relatado, o embargante aponta omissão no decisum, que teve por intempestivo o recurso de apelação interposto pelo embargado, alegando omissão ante a ausência de fixação de honorários recursais em seu favor. Com razão o embargante. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de fixação de honorários também na fase recursal, nos seguintes termos: § 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Por outro lado, sua fixação se dará na forma do § 11 do mesmo artigo, que dispõe o seguinte: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Sobre o tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier: “É indiferente se o julgamento realizado no tribunal é colegiado ou monocrático. Por isso, havendo julgamento por tribunal (Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) e existindo margem de percentual para arbitramento, a fixação de honorários deve ocorrer, pois a regra é imperativa. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 242 do IV Encontro Permanente de Processualistas Civis: “Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) et al. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 356) (grifo nosso) Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a fixação dos honorários recursais em juízo negativo de admissibilidade do recurso principal desde que fixados na origem aquém do máximo previsto em lei: “(...) Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (RECURSO ESPECIAL No 1.827.143 - PR (2019/0208984-5) (grifo nosso) Nessa mesma linha de entendimento, vem decidindo esta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO QUE CONFIRMOU DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. ACOLHIMENTO. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material. 2. Deve ser reconhecida omissão no julgado, que confirmou a decisão de não conhecimento do recurso principal, na hipótese em que não houver sido majorados os honorários recursais. Precedentes do STJ. 3. Todavia, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, sendo inadmissível, por consequência, a dupla condenação da embargada ao pagamento de honorários recursais. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para majorar a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1223945, 00095475720178070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ressalte-se, ainda, que após a apresentação do recurso a parte recorrida apresentou as contrarrazões de ID 12571970, desenvolvendo o trabalho adicional mencionado no art. 85, § 11, do CPC. Desse modo, ainda que não tenha sido conhecido o recurso de apelação, a sua interposição, aliada com o oferecimento de contraminuta, enseja a majoração da verba honorária. Na hipótese, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo embargante, tenho como razoável a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão e, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator